Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a interposição de Agravo Interno em face da decisão monocrática registrada no ID no 16361692 (págs. 1/3) destes autos, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, nos termos do §2o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator